Tribunal: TJMT
Processo: 1026632-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026632-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ROSANGELA VICENTE DA SILVA - CPF: 966.470.191-20 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), EVANIA DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 858.207.331-34 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1026632-97.2022.8.11.0000

Agravante:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

Agravados:
ROSÂNGELA VICENTE DA SILVA.

Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – URGÊNCIA NO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD PLEITEADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Existindo risco de prejuízos irreparáveis à parte agravada, ante a urgência do fornecimento de Tratamento Fora do Domicílio – TFD pleiteado, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela jurisdicional antecipada.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão deferitória de tutela jurisdicional antecipada visando o fornecimento de Tratamento Fora do Domicílio – TFD, com transporte ida/volta, alimentação e hospedagem em Barretos (SP), com vistas a garantir a saúde e a vida da recorrida.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

2. Mérito.

2.1.

Da ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela jurisdicional.

Ao final, postula a reforma do decisum fustigado, com o deferimento da tutela jurisdicional antecipada.

Deferido o efeito ativo recursal postulado, não foram prestadas as informações do Juízo Monocrático.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Consoante relato anterior trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão denegatória de pedido de concessão de tutela jurisdicional antecipada, visando o fornecimento de Tratamento Fora do Domicílio – TFD, com transporte ida/volta, alimentação e hospedagem em Barretos (SP), com vistas a garantir a saúde e a vida da recorrida.

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do município recorrente, eis que se trata de obrigação constitucional de proteção à saúde do recorrido, que recai solidariamente, sobre todos os Entestes estatais, inclusive em relação ao recorrente.

2. Mérito.

2.1.

Da ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela jurisdicional.

Rejeito tal tese recursal de ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela jurisdicional antecipada, notadamente, por falta de prova da urgência do tratamento médico, alegação que deve ser desacolhida, tendo em vista o que consta da documentação encartada com a peça exordial da demanda obrigacional e fazer proposta contra a parte recorrente.

Ademais, tenho que há fortes sinais probatórios quanto à assistência urgente do tratamento do recorrido.

CONCLUSÃO.

Posto isto,
conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023